Tribunal: STF
Processo: ARE 1285977
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 10, fl. 59):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CIVIL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FORMAÇÃO DE CARTEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO CONFIGURADA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO.



    1. A Polícia Civil do Estado de São Paulo em sede de investigação criminal para apurar supostos fatos praticados pelos Apelantes, relacionados à formação de cartéis para fraudar licitações, obteve autorização para a realização de interceptação telefônica, a qual foi utilizada para instruir a presente ação civil pública. Posteriormente, acolhendo a alegação suscitada na defesa preliminar de um dos acusados, o Juízo Criminal Estadual declarou-se incompetente para o julgamento da causa e suscitou conflito negativo de competência perante o c. Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que a Justiça Federal era competente para processar e julgar o processo, eis que os ilícitos contra a ordem econômica atingiram diversos Estados.



    2. Em razão disso, os Apelantes defendem a ilicitude da interceptação telefônica por decorrência da incompetência absoluta do Juízo Estadual que a decretou, ressaltando manifestação exarada pelo eminente Procurador da República na ação penal que fora autorizada a escuta telefônica.



    3. Contudo, ao contrário do que faz crer os ora Recorrentes, o membro do Ministério Público Federal manifesta-se pela necessidade do reconhecimento da inadmissibilidade da interceptação telefônica somente após o dia 24 de maio de 2012, quando restou comprovado que a esfera de atuação da organização investigada atingia vários estados e órgãos de governo.



    4. Seria drástico imaginar que uma organização criminosa se furtasse ao cumprimento da lei (tornando inúteis as provas inicialmente coletadas pelo juízo estadual e por decorrência todo o processo) por ser ainda maior e mais perniciosa à sociedade, atuando em vários estados da federação ao invés de apenas em um, mas é justamente essa a conclusão que leva ao raciocínio adotado pelos recorrentes.



    5. A coleta de provas foi absolutamente legítima, pois autorizada e realizada pelos órgãos competentes até o momento em que foi deferida e executada. A discussão sobre a ilegalidade das provas é inócua, pois a exordial baseia-se em fatos apurados nas interceptações de comunicações telefônicas realizadas antes de conhecido o caráter nacional da atividade ilícita.



    6. O contraditório e a ampla defesa relativos à prova emprestada devem ser realizados nos autos em que a prova fora juntada, e não naqueles em que produzida, sendo desnecessária a transcrição integral dos diálogos, bem como a disponibilização de todo o material oriundo da interceptação telefônica, pois os recorrentes só precisariam se defender dos áudios e transcrições que foram juntados aos presentes, nada impedindo que, eventualmente, trouxessem outros de seu interesse, visto que estão disponíveis nos autos do processo criminal.



    7. O ilícito perpetrado não estaria afastado mesmo se os preços praticados na licitação estivessem dentro do padrão de mercado, pois esse ocorre com a simples atuação orquestrada dos licitantes.



    8. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e a possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes. A combinação prévia entre as empresas participantes frustra os objetivos da licitação, tornando nulos os atos de seleção das propostas e os respectivos contratos, que ficam comprometidos em consequência da fraude ocorrida no julgamento da proposta mais vantajosa.



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma do art. 59 da Lei 8.666/90, firmou o entendimento que “em relação ao contratado de má-fé, não lhe é retirada a posição normal de quem sofre com a declaração de invalidade do contrato - retorno ao estado anterior, prevista no caput do artigo 49 do Decreto-Lei 2.300/86. Esse retorno faz-se com a recolocação das partes no estado anterior ao contrato, o que por vezes se mostra impossível, jurídica ou materialmente, como ocorre nos autos (obra pública), pelo que as partes deverão ter seu patrimônio restituído em nível equivalente ao momento anterior, no caso, pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro.” (REsp 1153337/AC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 24/05/2012).



    10. O princípio da vedação do enriquecimento sem causa deve pautar a relação jurídica entabulada pela Administração e Administrado, assim, tanto a primeira, quanto o segundo não podem locupletar-se sem motivo predeterminado. Na hipótese, deve-se reduzir a condenação dos réus à restituição dos valores recebidos a partir da contratação nula, ao montante obtido após os descontos dos impostos retidos na fonte e dedução dos custos básicos dos serviços prestados, sem qualquer margem de lucro.



    11. Recurso da CAESB provido. Unânime. Recurso das demais rés parcialmente provido. Maioria”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 11, fl. 21).



    No apelo extremo (Vol. 13, fl. 80), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5°, incisos X, XII e LVI; e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que as “provas obtidas na investigação criminal não podem ser emprestadas às esferas cível e administrativa” (Vol. 14, fl. 4). Assevera que “a excepcionalidade que grava a mitigação da garantia constitucional à privacidade e à inviolabilidade do sigilo telefônico limita a utilização do conteúdo das interceptações exclusivamente ao feito de natureza penal em que fora produzido” (Vol. 14, fl. 4). Defende a nulidade das provas emprestadas, já que foram obtidas através de interceptação telefônica autorizada por juiz incompetente e sem a devida fundamentação judicial. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 15, fl. 13).



    No Agravo, a parte agravante refuta o óbice sumular apontado (Vol. 17, fl. 6).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Alem disso, sustenta a recorrente que as “provas obtidas na investigação criminal não podem ser emprestadas às esferas cível e administrativa” (Vol. 14, fl. 4).



    Ocorre que a jurisprudência desta CORTE é uníssona no sentido de que é permitida utilização, em processo cível ou administrativo, de provas obtidas em processo criminal. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DISCIPLINAR AVOCADO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA NO PROCESSO DISCIPLINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 27459 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe. 19/2/2014).



    “PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Escuta ambiental. Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra os mesmos servidores. Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos.” (INQ 2424-QO, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleo, DJe de 24/8/2007)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. Processo administrativo disciplinar. 3. Alegações de incompetência da autoridade julgadora, de violação da Súmula Vinculante 10 e de declaração de inconstitucionalidade transversa pela decisão agravada. Inocorrência. Aplicação do Decreto 3.035/1999. Vedação do art. 4º, inciso IV, da Lei Complementar 73/1993. Hipótese de paralisação dos efeitos de dispositivo legal em razão de decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, com fundamento no art. 84, parágrafo único, da Constituição Federal. Autorização constitucional de delegação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para aplicar pena de demissão a servidor público. Precedentes. 4. Alegação de prescrição da pretensão sancionatória administrativa. Infrações disciplinares capituladas como ilícitos penais (art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1990). Aplicação dos prazos prescricionais penais. Precedentes. 5. Suscitada violação ao princípio da não surpresa. Inocorrência. Amplo debate dos fatos pelas partes. Presunção iure et de iure de conhecimento geral da lei. 6. Alegação de impedimento e suspeição do presidente da Comissão processante pelo fato de ter integrado outra comissão e possuir conhecimento prévio sobre os fatos apurados. Ausência de manifestação sobre o mérito do processo objeto do mandamus. Inexistência de amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com cônjuge, companheiro e parentes até o terceiro grau do investigado. Inocorrência das hipóteses de impedimento ou suspeição. Precedentes. 7. Transição de provas de um processo para outro. Aproveitamento de provas legitimamente produzidas em outro processo. Viabilidade. Inocorrência de nulidade. 8. Alegações de cerceamento de defesa por não ter sido produzida prova requerida pelo acusado. Violação do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Prejuízo à defesa não demonstrado. 9. Alegações de desproporcionalidade da pena aplicada e de inadequação na subsunção dos fatos aos tipos infracionais. Necessidade de reexame fático-probatório. Descabimento na via estreita do mandado de segurança. 10. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 11. Agravo regimental desprovido.” (RMS 35383-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/8/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente